Tribunal: TJES
Processo: 5028367-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028367-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARINETE MONDONI GANDINE e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em razão de cancelamento de voo, com ausência de adequada assistência aos consumidores.

Os autores foram surpreendidos, já no aeroporto e após longa espera, com o cancelamento do voo por motivo operacional, sem reacomodação eficaz e sem a devida prestação de assistência .

A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A recorrente, além das razões de mérito, suscita a suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar (i) a aplicabilidade do Tema 1.417 do STF ao caso concreto e (ii) a existência de falha na prestação do serviço com consequente dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece provimento. Inicialmente, afasto o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 do STF. O referido tema discute a norma aplicável à responsabilidade civil do transportador aéreo (Código Brasileiro de Aeronáutica ou Código de Defesa do Consumidor), em hipóteses de cancelamento, atraso ou alteração de voo. Todavia, a controvérsia dos autos não se limita à definição da norma aplicável, mas sim à verificação de falha concreta na prestação do serviço.

No caso em exame, restou evidenciado que o cancelamento decorreu de motivo operacional (problema técnico/manutenção da aeronave), circunstância inerente à atividade econômica da companhia aérea. rata-se, portanto, de típico fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do fornecedor. A distinção é evidente, e por conseguinte, resta inaplicável o Tema 1.417. Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea. Restou incontroverso o cancelamento do voo, bem como a ausência de assistência adequada aos passageiros. Assim, a alegação de problema técnico não configura hipótese de fortuito externo. Ao contrário, integra o risco da atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, que, acaso comprovado o nexo causal e o dano, enseja na responsabilização civil, de modo que a recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou a adoção de medidas eficazes para mitigar os prejuízos suportados pelos autores, ao que resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.

Os danos materiais encontram-se devidamente comprovados nos autos, sendo consequência direta da conduta da ré. Quanto aos danos morais, estes são evidentes, uma vez que o cancelamento de voo, aliado à longa espera, ausência de assistência e frustração da viagem planejada, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo na hipótese, in re ipsa.

O valor fixado mostra-se adequado, proporcional e alinhado à jurisprudência desta Turma Recursal, inexistindo razão para sua alteração.

A sentença recorrida analisou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
do recurso e
negar-lhe
provimento, mantendo integralmente a sentença.

Tese: O Tema 1.417 do STF não se aplica a casos em que a controvérsia decorre de falha concreta na prestação do serviço (fortuito interno), sendo inaplicável a suspensão do feito e mantida a responsabilidade da companhia aérea.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator, Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, homologa a presente minuta de voto e a adota como razões de decidir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.